Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NÃO COMPROVADO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. BEM JURÍDICO NÃO LESIONADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante, contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Em suas razões, aduz que a apelada efetivamente praticou a conduta tipificada no art. 345 do CP, pois ingressou no imóvel em que residia com o apelante, para fazer justiça com as próprias mãos, visto que, mediante arrombamento da residência, a querelada, ex-companheira do apelante, a qual acreditava que sua pretensão estava correta, levou consigo quase todo o mobiliário da casa. Pede a reforma da sentença para que a querelada seja condenada pela prática do crime previsto no art. 345 do CP, bem como seja fixado valor mínimo de indenização, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, em valor não inferior a R$ 30.000,00.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 59453571). Foram apresentadas as contrarrazões pela querelante (ID 58360424). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 58812399).
III. O crime de exercício arbitrário das próprias razões consiste em fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite.
IV. Extrai-se da queixa-crime, de forma sintética, que o querelante e querelada viviam em união estável, sendo que, com o fim de referida união, a querelada, junto de outras pessoas, dirigiu-se à residência do querelante para buscar objetos que considerava de sua propriedade e que se encontravam no imóvel do apelante. As provas produzidas sob o crivo do contraditório, todavia, apontam que o querelante e querelada efetivamente vivam em união estável e estavam separados há poucos dias antes dos fatos. Nesse contexto, a querelada estava residindo em outro local com a filha comum das partes e, diante das necessidades pelas quais passava, buscou contato com o querelante a fim de reaver bens pessoais seus e da filha do casal. Sem êxito, ingressou no antigo lar e se apossou de bens móveis seus e da filha, dos quais estava privada, uma vez que não obteve contato com o querelante, bem como diante do fato de que este havia obstado seu acesso ao local. Ademais, como bem pontuou o representante ministerial, os bens retirados pela querelante não foram sonegados na partilha e perfazem valor ínfimo frente ao montante do patrimônio a ser partilhado.
V. Diante desse quadro, conclui-se que não há provas suficientes de dolo da querelada em fazer justiça com as próprias mãos para se assenhorar de modo definitivo dos bens do casal e afastá-los da partilha decorrente da dissolução da união estável. Em reforço, ressalta-se que não houve prejuízo para a Administração da Justiça, objeto jurídico tutelado pelo tipo penal, uma vez que os bens apossados pela ré estão relacionados formalmente na ação de reconhecimento e dissolução de união estável e correspondem a fração mínima do acervo patrimonial em litígio.
VI. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.